Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite, presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), em face do Acórdão 940/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 8.993/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite, presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), contra o Acórdão 940/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos e, no mérito, acolhê-los parcialmente, ante a omissão verificada no Acórdão 940/2022-TCU-Segunda Câmara , a qual é saneada mediante as análises complementares constantes no tópico V do voto que subsidia a presente deliberação, mantendo inalterados, contudo, os termos da decisão embargada; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que o voto e relatório que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.